Tribunal: STF
Processo: AI 330383
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
                  - A competência para decidir sobre agravo de
 instrumento contra decisão que não
admitiu recurso extraordinário é, conforme o disposto no § 2º do
 artigo 544 do C.P.C, do relator,
cabendo dela agravo para o colegiado.
                 - O agravante não demonstra que a questão relativa ao
 artigo 5º, XXXVI,
da Constituição tenha sido ventilada no acórdão recorrido ou haja sido
 objeto de embargos
de declaração para se poder tê-la como prequestionada.
                 Agravo a que se nega provimento.